Tribunal: TJPA
Processo: 0800066-78.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800066-78.2019.8.14.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: SILVANI DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL RECONHECIDO. DANO
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Falha na prestação do serviço resultante em inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Ato ilícito configurado.

2.

O Banco Apelante não se desincumbiu de provar que negativação da Apelada era devida, não trouxe aos autos nenhuma documentação capaz de justificá-la, à luz das exceções previstas no Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, § 3º, incisos I e II.

3.

A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado
.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, tão somente, para reduzir o
quantum
a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO SA
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, movida por
SILVANI DA CONCEIÇÃO
, que tramitou no juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção.

Em petição inicial de ID.5358267, a requerente informa que é aposentada do INSS e, nesta condição, realizou empréstimo consignados junto ao Banco Apelante, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 290,04 (duzentos e noventa reais e quatro centavos) com descontos mensais operados diretamente em seu benefício.

Comunica que, para financiar imóvel, teve de alterar a instituição financeira de recebimento do benefício para a Caixa Econômica Federal, informando este fato ao Banco Requerido e solicitando que as devidas alterações contratuais fossem realizadas de sorte que os descontos continuassem acontecendo em seu benefício e repassados ao Apelante, no que foi informada que as providências seriam tomadas.

Aduz ainda que nos meses seguintes constatou, a partir das ligações e cobranças do Banco Requerido, que os descontos estavam sendo realizados em seu benefício, mas não repassados ao Bradesco. Diante disso, informa ter comparecido em agência do Apelante, na data de 09/10/2018, e informado todo o ocorrido ao gerente Leandro Barbosa de Souza, conforme fez prova no documento ID. 5358271, sendo orientada a aguardar que o problema fosse sanado.

Alega que enquanto aguardava a solução do problema, ao tentar realizar compras no comércio local, foi surpreendida com a informação de que seu nome constava cadastrado em órgão de proteção ao crédito desde 14/05/2018, em virtude da inadimplência deste contrato com o Requerido, passando por situações vexatórias. Informa que novamente entrou em contato com o gerente Leandro Barbosa de Souza para buscar solução para o caso, sem sucesso.

Por essas razões, requereu em caráter liminar a retirada de seu nome do cadastro do SERASA e abstenção de realizar nova inscrição e, no mérito, a exclusão definitiva das inscrições em órgãos de proteção ao crédito e a condenação do Banco Requerido em danos morais no valor de 30.000,00 (trinta mil reais).

Deferida a tutela de urgência (ID 5358285).

O Banco Bradesco contestou a ação (ID. 5358286), alegando preliminarmente ausência de interesse de agir da Requerente, por esta não ter buscado solucionar o problema por vias administrativas com comprovação via protocolo. No mérito, defende a legalidade da inscrição da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, aduz que não houve falha na prestação do serviço, portanto não houve ilícito e danos morais a indenizar.

Réplica apresentada no documento ID 5358296.

Após o processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, declarando a inexigibilidade do débito objeto desta ação, assim o fazendo para os seguintes fins: (a) determinar a exclusão do nome da Autora dos cadastros de proteção ao crédito (SERASA, SCPC E BACEN), com relação ao objeto desta lide, dando por confirmada a decisão que antecipou os efeitos da tutela; (b) condenar o banco Réu a indenizar a parte Autora, pelos danos morais que lhe foram causados, na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com acréscimo de correção monetária a contar da data desta sentença e de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.

Por ter havido sucumbência mínima (parágrafo único, art. 86, CPC), condeno o banco Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 85, CPC), que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2° do CPC).

Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO com resolução de mérito, à luz do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Havendo recurso, intime-se o apelado para fins de contrarrazões, caso queira. Decorrido o prazo legal, independentemente de manifestação ou nova conclusão, certifique-se e encaminhem-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, baixe-se o registro de distribuição e ARQUIVE-SE.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Inconformado, o Banco BRADESCO interpôs recurso de apelação (ID. 5358307).

Em suas razões, reitera os argumentos da legalidade da inscrição da Apelada nos órgãos de proteção ao crédito e ausência de dano moral. Porquanto impugna a r. sentença que o condenou a indenização a título de danos morais. Pleiteia a reforma da sentença para julgar o pleito inicial improcedente e, subsidiariamente, para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais

A Apelada apresentou contrarrazões (ID. 5358309).

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de outubro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifica-se, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da validade da inscrição da Apelada em cadastro de inadimplentes, em decorrência de alegada inadimplência, cuja legalidade é pleiteada pelo Apelante e foi reconhecida como indevida pela sentença do Juízo
A Quo
, que condenou o Requerido, ora Apelante, a indenizar a Autora em danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O Banco apelante defende a validade da negativação do nome da Apelada nos órgãos de proteção ao crédito, aduz que não houve falha na prestação do serviço, que agiu no exercício regular de direito seu, frente a inadimplência da Apelada, e que esta nunca procurou o Apelante para solucionar a questão administrativamente. Argui que não houve dano moral que enseje a obrigação de indenizar e, com base no princípio da eventualidade, impugnou a o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

No entanto, após detido estudo dos autos, entendo não lhe assistir razão.

Passo a analisar.

A relação estabelecida entre as partes, decorrente do negócio jurídico celebrado, é uma relação de consumo, portanto compele à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante se verifica na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.

Segundo o se extrai do referido código, em seu art. 14, na qualidade de prestadora de serviço de natureza bancária e financeira, o banco apelante responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço. Trata-se da aplicação da teoria do risco da atividade, segundo a qual aquele que aferir lucro com atividade causadora do dano, deve, igualmente, ressarcir eventuais prejuízos decorrentes de sua atividade.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Outrossim, o caso comporta a aplicação da inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII do mesmo código.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, a Autora, ora Apelada, alega que é beneficiária do INSS, que realizou empréstimo consignado com o Banco Requerido e, posteriormente, veio a trocar a instituição financeira onde receberia o seu benefício, passando a recebê-lo através da Caixa Econômica Federal. Aduz que ao fazer isso, informou o Banco Bradesco e solicitou que o Requerido realizasse as devidas alterações contratuais para que os descontos fossem repassados ao Apelante. No entanto, o Requerido não tomou as providências necessárias.

Em decorrência disso, os descontos continuaram a ser operados no benefício da Autora, sem que estes fossem repassados ao Banco Requerido e a dívida fosse abatida. Assim, a Apelada passou a ser cobrada pelo Banco Bradesco e, por fim, teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Não obstante o Banco ora Apelante defenda que a Apelada não o procurou para solucionar a questão, tal não é verdadeiro, conforme se comprova pela documentos trazidos aos autos. A Autora, ora Apelada, comprovou que procurou o Banco Bradesco na pessoa do gerente
Leandro Barbosa de Souza, conforme fez prova no documento ID. 5358271. Além disso, comprova que os descontos em seu benefício previdenciário foram realizados.

Em contrapartida, o Banco Apelante não se desincumbiu de provar que negativação da Apelada era devida, não trouxe aos autos nenhuma documentação capaz de justificá-la, à luz das exceções previstas no Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, § 3º, incisos I e II:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Entendo, portanto, que houve falha na prestação do serviço por parte do Banco, que deixou de tomar as medidas necessárias para promover a correta comunicação entre as agências bancárias, de sorte que os descontos realizados de fato pudessem ser repassados e a dívida corretamente compensada. Ao inscrever a Autora em cadastro de inadimplentes, cometeu ato ilícito passível de indenização.

Tendo em vista que a falha no serviço culminou na inclusão indevida do nome da Apelada em Cadastro Restritivo de Crédito, é inegável a existência do dano na sua esfera extrapatrimonial, bem como o nexo de causalidade entre a conduta do Banco e o prejuízo na órbita pessoal da Autora, provocando constrangimentos que superam o mero aborrecimento e configuram dano moral.

Outrossim, a inclusão indevida do nome da Autora em cadastro de órgão de proteção ao crédito é caso de dano moral
in re ipsa
, ou seja, é

presumido, conforme maciço entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos
. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020) (grifo nosso)

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez não comprovada pela instituição financeira promovida a existência da dívida que originara a inscrição do nome do demandante em cadastro de restrição ao crédito, impõe-se o reconhecimento de que o referido apontamento se deu de forma indevida. 2 -
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes revela os contornos do chamado dano moral in re ipsa, ou seja, o prejuízo é presumível pela simples ocorrência do fato, prescindindo de efetiva demonstração do abalo sofrido
. 3 - O quantum indenizatório fixado na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura razoável, porquanto considera a gravidade do dano moral suportado e a capacidade financeira da recorrida. A condenação em reparação dos danos morais deve cumprir cunho pedagógico, na medida que deve alcançar o objetivo de dissuadir o agente a repetir a ofensa. 4 - Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, na conformidade da ata de julgamento, por deliberação unânime, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 20 de julho de 2021 RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator e Presidente do Órgão Julgador

(TJ-CE - AC: 02554041220208060001 CE 0255404-12.2020.8.06.0001, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 20/07/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2021) (grifo nosso)

Assim também se posiciona este E. Tribunal:

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA PAGA. CONDUTA ILÍCITA DO BANCO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRECEDENTES STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PLEITO DE AUMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1) Nos casos de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
. Precedentes do STJ.

2) O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

(
0000079-02.2011.8.14.0301, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 10/05/2021, publicado em 31/05/2021)

(0039231-81.2016.8.14.0301, Rel. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 21/03/2013, publicado em 28/03/2023)

Desta feita, resta claro a configuração de dano moral e o dever de indenizar.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, a condenação deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso, a autora teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes sem que tenham sido observadas as exigências legais para tanto, sendo certo que se trata de dano
in re ipsa
que prescinde de comprovação, não podendo ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil.

Não obstante, analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 7.000,00 (sete mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

Assim, considerando o caso concreto, bem como os precedentes deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes, entendo razoável minorar a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado,
conforme vem entendendo esta 2ª Turma de Direito Privado. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ.REPETIÇÃO DO

INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

RAZOABILIDADE.SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO EDESPROVIDO,À

UNANIMIDADE.

1. Ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado. Indícios de fraude bancária. 2. Existe

dever de indenizar quando resta comprovadafalha na prestação do

serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

Aplicação da Súmula 479, STJ.Apelante que não conseguiu demonstrarque

inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva

do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da

documentação apresentada; 3. A

restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou

valor indevido, revelando-se ca

(11223479, 11223479, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-09-20, Publicado em 2022-09-27)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No presente caso, observa-se que restou suficientemente demonstrado que, por falha na prestação de serviço, a instituição de ensino lançou no sistema o cadastro do aluno em duplicidade nos dois polos da faculdade, colacionando e-mail encaminhado pela supervisora do polo castanhal, no qual a mesma informou a situação irregular do aluno no sistema da faculdade.

2-Já a parte requerida não se desincumbiu de demonstrar as exceções previstas no art. 14, §3º, inciso I e II do CDC, quais sejam, a prova da inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, salientando que o ônus da prova, nessa circunstância, é do fornecedor, isto é, da instituição de ensino.

3-Assim, não há que se falar em cobrança devida e exercício regular do direito, não sendo plausível constar no sistema da instituição de ensino o cadastro do aluno em duplicidade. Destarte, restou incontroverso que a empresa ré não agiu de forma correta e adequada, acarretando à parte autora transtornos que não podem ser considerados como mero aborrecimento.

4-Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte das requeridas e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

5-No que concerne ao quantum, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, não merecendo reparos.

6-Recursos conhecidos e desprovidos.

(0039231-81.2016.8.14.0301, Rel. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 21/03/2013, publicado em 28/03/2023)

3.

Parte Dispositiva

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para reduzir o
quantum
a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantenho o restante da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/11/2023